Tribunal: STJ
Processo: 0229251-51.2025.3.00.0000
Classe: RECLAMAçãO
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
AgRg na RECLAMAÇÃO No 49391 - GO (2025/0229251-8)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: CRISTIANO OLIVEIRA DE SIQUEIRA
ADVOGADO
: ROMERO FERRAZ FILHO - GO033000
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
RECLAMADO
: JUÍZ DE DIREITO DA 1A VARA DE GARANTIAS DE
GOIANIA - GO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. FUNDAMENTO
DA DECISÃO ATACADA NÃO COMBATIDO. PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. Verificado que o agravante se restringiu a reiterar as razões expostas
na reclamação, sem impugnar os fundamentos da decisão agravada,
incide o enunciado sumular n. 182 do STJ. O princípio da dialeticidade
impõe à defesa o ônus de demonstrar o desacerto da decisão agravada.
2. Agravo regimental não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça,
retomado o julgamento, após o voto-vista regimental, A TERCEIRA SEÇÃO, por
unanimidade, não conhecer do agravo regimental, nos termos do voto do Sr.
Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik, Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Não participaram do julgamento a Sra. Ministra Marluce Caldas e o Sr.
Ministro Carlos Pires Brandão.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Messod Azulay Neto.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro.
Brasília (DF),
.
09 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51265462 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 09/10/2025 15:14:55
Publicação no DJEN/CNJ de 13/10/2025. Código de Controle do Documento: 4837936f-1f52-497c-b7a7-80832b81ddbb

Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA51265462 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 09/10/2025 15:14:55
Publicação no DJEN/CNJ de 13/10/2025. Código de Controle do Documento: 4837936f-1f52-497c-b7a7-80832b81ddbb

AgRg na RECLAMAÇÃO No 49391 - GO (2025/0229251-8)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: CRISTIANO OLIVEIRA DE SIQUEIRA
ADVOGADO
: ROMERO FERRAZ FILHO - GO033000
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
RECLAMADO
: JUÍZ DE DIREITO DA 1A VARA DE GARANTIAS DE
GOIANIA - GO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. FUNDAMENTO
DA DECISÃO ATACADA NÃO COMBATIDO. PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. Verificado que o agravante se restringiu a reiterar as razões expostas
na reclamação, sem impugnar os fundamentos da decisão agravada,
incide o enunciado sumular n. 182 do STJ. O princípio da dialeticidade
impõe à defesa o ônus de demonstrar o desacerto da decisão agravada.
2. Agravo regimental não conhecido.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
interpõe agravo regimental
CRISTIANO OLIVEIRA DE SIQUEIRA

contra a decisão de fls. 529-530, que não conheceu da reclamação, porquanto
utilizada inadequadamente como sucedâneo recursal.
Em suas razões, a defesa apenas reitera os argumentos expostos na
reclamação de ilegalidade da requisição de relatórios de inteligência financeira
pela autoridade policial diretamente ao Coaf.
Ouvido, o Ministério Público Federal opinou pelo não conhecimento do
agravo regimental (fls. 557-560).
Documento eletrônico VDA51265534 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 09/10/2025 15:14:52
Código de Controle do Documento: ad401e9b-a7d8-4d47-8064-e3cf5a3b59af

VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
De início, registro que a decisão impugnada não conheceu da reclamação
porque ajuizada contra decisão proferida em primeira instância, contrária aos
, ainda que os
interesses da parte, mas que não foi objeto de recurso próprio
fundamentos apresentados pelo magistrado fossem destoantes de julgamento de
recurso repetitivo ou contrários a jurisprudência da Terceira Seção, tal como foi
alegado.
Vale dizer, depois da decisão proferida pelo Magistrado de primeiro
grau, que deferiu a realização de medidas cautelares com base em relatórios de
, com uso da reclamação.
inteligência, a parte dirigiu-se diretamente a esta Corte
No agravo regimental,

em vez de impugnar esse fundamento da decisão
que não conheceu do pedido – a qual destacou a sua natureza de sucedâneo
recursal –, restringiu-se o recorrente a reiterar os fundamentos que nortearam a
reclamação, sem atacar, especificamente, os motivos que impediram o seu
.
conhecimento
Vale dizer, o agravante apenas manifestou seu inconformismo com a
decisão agravada,
(com indicação dos
sem infirmar, de forma clara e objetiva
respectivos motivos fáticos e jurídicos), o motivo pelo qual o recurso não foi
conhecido, isto é, o aspecto de que a reclamação não serve como sucedâneo
recursal.
Desse modo, é o caso de aplicação da torrencial jurisprudência desta
Corte, consubstanciada no enunciado na
("[é] inviável o
Súmula n. 182 do STJ
agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da
decisão agravada"), que também é adotada nos casos de julgamento de agravo
regimental.
Nesse sentido:
[...]
1. É assente neste Sodalício que não se conhece do agravo
regimental que não tenha atacado, especificamente, os
fundamentos da decisão agravada, conforme inteligência da
. Precedente.
Súmula n. 182/STJ
Documento eletrônico VDA51265534 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 09/10/2025 15:14:52
Código de Controle do Documento: ad401e9b-a7d8-4d47-8064-e3cf5a3b59af

[...]
4. Evidenciado que o agravante não rebateu todos os motivos
assentados no provimento hostilizado, conclui-se que o
.
regimental, por corolário, não merece conhecimento
5. Agravo regimental não conhecido.
(
, Rel. Ministro
, 5a
AgRg no AREsp n. 1.665.481/RO
Jorge Mussi
T., DJe
, destaquei)
17/6/2020

Com efeito, o princípio da dialeticidade impõe ao agravante o ônus de
demonstrar o desacerto da decisão agravada. Como bem assentado pelo Ministro
Luiz Fux, no julgamento do AgRg no ARE n. 664.044/MG, pela Primeira Turma
da Excelsa Corte,
"[...] Vige em nosso ordenamento o Princípio da Dialeticidade,
segundo o qual todo recurso deve ser formulado por meio de
petição na qual a parte, não apenas manifeste a sua
inconformidade com ato judicial impugnado, mas, também e
necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos
quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada" (DJe
).
27/3/2012

A propósito, ainda, neste Superior Tribunal: "[...] em obediência ao
princípio da dialeticidade, os recursos devem impugnar, de maneira clara, objetiva,
específica e pormenorizada todos os fundamentos da decisão contra a qual se
insurgem, sob pena de vê-los mantidos" (AgRg no AREsp n. 1262653/SP, Rel.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5a T., DJe 30/5/2018).
À vista do exposto,

não conheço do agravo regimental.
Documento eletrônico VDA51265534 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 09/10/2025 15:14:52
Código de Controle do Documento: ad401e9b-a7d8-4d47-8064-e3cf5a3b59af

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
TERCEIRA SEÇÃO

AgRg na
Número Registro: 2025/0229251-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Rcl 49.391 / GO
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 51874158520258090051 57140005420248090051
EM MESA
JULGADO: 13/08/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. FRANCISCO XAVIER PINHEIRO FILHO
Secretário
Bel. GILBERTO FERREIRA COSTA
AUTUAÇÃO
RECLAMANTE
: CRISTIANO OLIVEIRA DE SIQUEIRA
ADVOGADO
: ROMERO FERRAZ FILHO - GO033000
RECLAMADO
: JUÍZ DE DIREITO DA 1A VARA DE GARANTIAS DE GOIANIA - GO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
ASSUNTO: DIREITO PROCESSUAL PENAL - Investigação Penal - Quebra do Sigilo Fiscal
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: CRISTIANO OLIVEIRA DE SIQUEIRA
ADVOGADO
: ROMERO FERRAZ FILHO - GO033000
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
RECLAMADO
: JUÍZ DE DIREITO DA 1A VARA DE GARANTIAS DE GOIANIA - GO
SUSTENTAÇÃO ORAL
O Dr. Romero Ferraz Filho sustentou oralmente pela parte Agravante: Cristiano Oliveira de
Siqueira.
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia TERCEIRA SEÇÃO, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
Após a sustentação oral, pediu vista regimental o Sr. Ministro Relator.
Aguardam os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel
Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Otávio de Almeida Toledo (Desembargador
Convocado do TJSP), Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro.
C54260555165060556065@
2025/0229251-8 - Rcl 49391 Petição : 2025/0059643-9 (AgRg)
Documento eletrônico VDA49495835 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): GILBERTO FERREIRA COSTA, TERCEIRA SEÇÃO Assinado em: 13/08/2025 18:50:50
Código de Controle do Documento: D773098C-53AD-4DFE-A32F-BD2F9524D71B

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
TERCEIRA SEÇÃO

AgRg na
Número Registro: 2025/0229251-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Rcl 49.391 / GO
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 51874158520258090051 57140005420248090051
EM MESA
JULGADO: 08/10/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. FRANCISCO XAVIER PINHEIRO FILHO
Secretário
Bel. GILBERTO FERREIRA COSTA
AUTUAÇÃO
RECLAMANTE
: CRISTIANO OLIVEIRA DE SIQUEIRA
ADVOGADO
: ROMERO FERRAZ FILHO - GO033000
RECLAMADO
: JUÍZ DE DIREITO DA 1A VARA DE GARANTIAS DE GOIANIA - GO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
ASSUNTO: DIREITO PROCESSUAL PENAL - Investigação Penal - Quebra do Sigilo Fiscal
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: CRISTIANO OLIVEIRA DE SIQUEIRA
ADVOGADO
: ROMERO FERRAZ FILHO - GO033000
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
RECLAMADO
: JUÍZ DE DIREITO DA 1A VARA DE GARANTIAS DE GOIANIA - GO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia TERCEIRA SEÇÃO, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
Retomado o julgamento, após o voto-vista regimental, A TERCEIRA SEÇÃO, por
unanimidade, não conheceu do agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro
Rogerio Schietti Cruz.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik, Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Não participaram do julgamento a Sra. Ministra Marluce Caldas e o Sr. Ministro
Carlos Pires Brandão.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Messod Azulay Neto.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro.
C54260555165060556065@
2025/0229251-8 - Rcl 49391 Petição : 2025/0059643-9 (AgRg)
Documento eletrônico VDA51233583 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): GILBERTO FERREIRA COSTA, TERCEIRA SEÇÃO Assinado em: 08/10/2025 17:34:05
Código de Controle do Documento: 932742C8-50FE-49CA-8D51-15B8E5F10B68